Tribunal: TJMT
Processo: 1017955-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017955-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARINETE COSTA MIRANDA - CPF: 005.010.968-50 (AGRAVANTE), LUCIANA DA COSTA NEVES - CPF: 902.175.431-20 (AGRAVANTE), IZAQUEU MACHADO DE MELO - CPF: 528.596.061-49 (AGRAVANTE), MADEIREIRA VINICIUS LTDA - CNPJ: 02.177.712/0001-06 (AGRAVADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017955-10. 2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Luciana da Costa Neves e outros.

Agravado:
Madeireira Vinicius.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. §13o DO ART. 85 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SUCUMBENCIA ÚNICA. DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou ainda o entendimento de que nos casos de procedência parcial ou integral dos embargos à execução, é cabível a fixação única de honorários de advogado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017955-10. 2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Luciana da Costa Neves e outros.

Agravado:
Madeireira Vinicius.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luciana da Costa Neves e Outros
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Cível da Comarca de Sinop, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelos ora agravantes em face da Madeireira Vinícius.

Diz que os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em embargos à execução julgados improcedentes não podem ser objeto de cobrança em incidente autônomo, mas nos autos da ação de execução do titulo extrajudicial, e, por isso, o feito deve ser extinto, por falta de interesse de agir.

Assevera que a magistrada
a quo
agiu com
error

in judicando
ao ignorar o disposto no art. 85, §13o do CPC, que
determina expressamente a exigibilidade conjunta do crédito de honorários advocatícios (Embargos à Execução) com o valor devido a título de crédito principal.

Destaca a inadequação da medida judicial requerida pela agravada, e consequente falta de interesse de agir.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem pedido de tutela provisória recursal.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id n. 226268673 comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 226495152, na qual alega em preliminar, a necessidade de correção do valor atribuído ao recurso. No mérito, pede

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017955-10. 2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Luciana da Costa Neves e outros.

Agravado:
Madeireira Vinicius.

V O T O

Cuida-se na origem,

de cumprimento de sentença em embargos à execução movido pela Madeireira Vinicius em face de Marinete Costa Miranda e Outros.

Cinge-se que as executadas, ora agravantes, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença apontando a inexigibilidade do título executado, em

razão da inadequação da via eleita.

Diz que de
acordo com o art. 85, § 13 do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrado em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes (como é o caso dos autos), não poderá ser objeto de cobrança em incidente autônomo, devendo a cobrança ser acrescida ao valor do débito principal nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Assevera que a magistrada
a quo
agiu com
error

in judicando
ao ignorar o disposto no art. 85, §13o do CPC, que
determina expressamente a exigibilidade conjunta do crédito de honorários advocatícios (Embargos à Execução) com o valor devido a título de crédito principal.

Pois bem.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Dito isso, a questão cognoscível cinge-se em verificar a correção da decisão
a quo
que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência fixados na ação de embargos à execução, nos próprios autos do incidente.

Advogam as agravantes a necessidade de exigibilidade da verba honoraria nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, em observância ao disposto no §13o do art. 85 do CPC,
verbis
:

“Art. 85 – omissis
.

(...)

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.”.

Deveras, não
se olvida que os embargos à execução e a ação de execução de titulo extrajudicial são ações autônomas, admitindo a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais nelas fixados, a fim de remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado em ambos os processos.

Todavia, referida cumulação apenas é devida na hipótese de rejeição ou improcedência dos embargos à execução, quando, então, o exequente sai vencedor em dois processos independentes, devendo o causídico ser recompensado proporcionalmente pelo trabalho realizado, o que não é o caso dos autos, onde os embargos à execução foi julgado parcialmente procedente, extinguindo em parte a execução.

Desta feita, acolhido em parte os embargos à execução ofertados pelo executado, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado, nada obsta que o causídico execute a verba

sucumbencial nos próprios autos dos embargos à execução, por meio de cumprimento de sentença, já que não cabe fixação de honorários na execução.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DUPLA CONDENAÇÃO - "BIS IN IDEM
" - TEMA 587 DO STJ. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.520.710/SC sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 587), firmou o entendimento no sentido de que
os honorários de advogado podem ser fixados tanto nos embargos à execução quanto na execução, de forma relativamente autônoma
, "respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" - O Superior Tribunal de Justiça fixou ainda o entendimento de que nos casos de procedência parcial ou integral dos embargos à execução, é cabível a fixação única de honorários de advogado, desde que se esclareça que a verba atenderá a ambas as ações -
Em sendo a sentença proferida na ação executiva decorrência lógica da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, nítido é o benefício único obtido pela parte vencedora, não sendo, portanto, cabível a fixação de honorários de advogado também na execução, sob pena de se configuar "bis in idem"

(TJMG – RAC n. 5001102-12.2020.8.13.0073. 17a Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, J. 12.06.24 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
A possibilidade da cumulação dos honorários na execução e nos embargos é aplicável somente às hipóteses em que os embargos são julgados improcedentes, eis que, nesses casos, o exequente sai vencedor em dois processos independentes, devendo o causídico ser recompensado proporcionalmente pelo trabalho realizado.
Nos casos de provimento total ou parcial dos embargos, esse entendimento não merece prevalecer, porquanto os contornos da sucumbência são alterados, o que implica a definição de uma nova verba honorária.
Na hipótese, os honorários fixados na sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, não obstante o caráter incidental autônomo deste processo, não podem ser cumulados com novos honorários para a ação de execução, extinta em razão do acolhimento dos referidos embargos”.

(TJDF. RAC n. 0706470-95.2018.8.07.0004, 2a Turma Cível, Rel. Desa. Carmelita Brasil, J. 18.09.19 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024